Tribunal: TJDFT
Processo: 0751656-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. ART. 32 DA PORTARIA CONJUNTA No 05/2016 DA SEMOB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do cartão Passe Livre, destinado a pessoa com deficiência. Sustenta, em suas razões recursais, que a presunção de legitimidade dos atos administrativos não deve prevalecer. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id. 62489676.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, nos termos do art. 30 da Portaria Conjunta 05/2016 da Secretaria de Estado de Mobilidade e Diretoria Geral de Transporte Urbano do DF, "Identificado o uso indevido de qualquer benefício tarifário com direito a transporte gratuito, os operadores do STPC/DF e do METRÔ/DF estão autorizados a recolher e solicitar bloqueio à entidade pública gestora do STPC/DF, provisoriamente, do cartão do beneficiário e promover abertura de processo administrativo sumário, que será instaurado e instruído exclusivamente em ambiente digital, para apuração das irregularidades, garantida a ampla defesa e o contraditório." Conforme ainda o art. 32, caput e parágrafo segundo, "Caso o beneficiário não apresente sua defesa ou se esta não for deferida pela entidade pública gestora do STPC/DF, o beneficiário terá seu benefício tarifário com direito a transporte gratuito imediatamente suspenso." (...) §2o "A suspensão de qualquer outro tipo de gratuidade que conceda benefício tarifário com direito à transporte gratuito, terá validade por 12 (doze) meses a contar da data do indeferimento da defesa, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso."
IV. No caso dos autos, o Distrito Federal comprovou a utilização indevida do cartão, conforme planilha de ID 62489659. Houve a regular instauração de processo administrativo, no qual a autora apresentou defesa. Uma vez respeitados o contraditório e a ampla defesa, bem assim demonstrada a utilização indevida do benefício, em quantidade superior à legalmente concedida, tem-se por legítima a aplicação da penalidade de suspensão por 1 (um) ano, em respeito ao princípio da legalidade estrita ao qual está vinculada a Administração Pública. Demais disso, o desconhecimento da lei é inescusável, nos termos do art. 3o da LINDB.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. A parte recorrente arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa e exigibilidade, por ser a recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).